Tribunal: TJPA
Processo: 0800557-33.2023.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800557-33.2023.8.14.0017

APELANTE: ELVINA ALVES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Elvina Alves de Almeida contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra o Banco Ficsa S/A, em razão de descontos mensais efetuados em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de empréstimo que afirma não ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização da perícia grafotécnica; (ii) definir se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (iii) determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iv) aferir a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é admissível quando o conjunto probatório é suficiente, não configurando cerceamento de defesa a recusa da perícia quando desnecessária, salvo em casos em que a prova técnica se mostra indispensável à solução da controvérsia, como na hipótese dos autos, em que houve impugnação da assinatura e pedido expresso de perícia.

4.

A ausência de prova pericial e a impugnação da assinatura constante do contrato acarretam o deslocamento do ônus probatório à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

5.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado, tampouco apresentou documentação hábil a comprovar a regular contratação, impondo-se o reconhecimento da inexistência do débito.

6.

A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida em dobro para os descontos realizados após 30 de março de 2021, conforme modulação de efeitos firmada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

7.

O valor efetivamente comprovado como depositado na conta da autora deve ser compensado com o montante a ser restituído, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

8.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa, sendo dispensada a comprovação de prejuízo concreto.

9.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação da assinatura constante de contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

2.

A não realização de perícia grafotécnica, quando expressamente requerida e essencial para a prova da inexistência do negócio jurídico, caracteriza cerceamento de defesa.

3.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida ocorre após 30/03/2021, nos termos do EREsp 1.413.542/RS.

4.

O dano moral por desconto indevido em benefício previdenciário configura-se in re ipsa e deve ser compensado com valor proporcional ao abalo sofrido.

5.

O valor comprovadamente depositado na conta do consumidor deve ser compensado com o valor a ser restituído, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 355, I, 370, 373, I, 429, II, 85, §2º e §3º, 98, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.04.2023; TJPA, AC 0806726-67.2023.8.14.0039, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.07.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Elvina Alves de Almeida
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela recorrente em desfavor do
Banco Ficsa S/A
, julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (id. 23400305, págs. 1/5), sustentando, em síntese, que a sentença guerreada é injusta e foi proferida com violação ao devido processo legal, especialmente quanto à ampla defesa e ao contraditório. Alega que, desde a petição inicial, manifestou de modo inequívoco a necessidade de realização de exame grafotécnico, a fim de comprovar que não firmou o contrato que embasa os descontos realizados no seu benefício previdenciário. Enfatiza que, não obstante a repetição de tal pleito em diversas oportunidades processuais, inclusive mediante petição específica, o juízo de origem não determinou a produção da perícia requerida, privando a parte de meio essencial à demonstração de sua tese.

Argumenta que o contrato supostamente celebrado com o banco recorrido jamais foi apresentado em sua via física, sendo apenas anexada cópia digitalizada, cuja autenticidade não foi admitida pela autora. Afirma que os descontos mensais vêm comprometendo sua subsistência, diante da natureza alimentar do benefício que percebe, o que se agrava por sua condição de idosa e hipossuficiente. Invoca, ainda, precedente jurisprudencial proferido em caso análogo, no qual se reconheceu o cerceamento de defesa pela não realização do exame grafotécnico, com a consequente anulação da sentença para regular instrução do feito. Postula, ao final, o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, com a consequente reabertura da instrução processual e a realização da perícia grafotécnica, sem prejuízo da manutenção da gratuidade judiciária deferida nos autos.

O Banco Ficsa apresentou contrarrazões ao recurso (id. 23400307, págs. 1/13), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente.

Defende a regularidade da contratação, alegando que os documentos anexados aos autos comprovam, de forma inequívoca, a existência de negócio jurídico válido e eficaz. Argumenta que foram cumpridos todos os requisitos legais para a constituição da relação obrigacional discutida, notadamente mediante a juntada do contrato com assinatura que coincide com a constante nos documentos pessoais da autora, além da comprovação do efetivo depósito do valor contratado na conta bancária de titularidade da recorrente.

Refuta a existência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juiz é o destinatário das provas (art. 370 do CPC), e que decidiu o feito com base em livre convencimento motivado, à luz do conjunto documental já constante dos autos.

Sustenta que a prova pericial requerida era desnecessária, porquanto os elementos produzidos foram suficientes para a formação do juízo de certeza do magistrado de primeiro grau.

Assevera a inexistência de qualquer dano moral ou material indenizável, apontando que a simples cobrança de valores oriundos de contrato regularmente formalizado não enseja, por si só, a responsabilização civil do banco. Aponta que não se caracterizou nenhum vício na prestação de serviços bancários, e que, ausente má-fé, não há falar em repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Invoca, inclusive, a Súmula 159 do STF, segundo a qual “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida, inclusive no que tange à condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da gratuidade judiciária.

O Ministério Público do Estado do Pará, com assento neste grau de jurisdição, instado a intervir no feito, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. (id. 28243028, págs. 1/7).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos presentes recursos de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminares arguidas, passo a analisar o mérito recursal.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da regularidade da contratação de empréstimo consignado em nome da apelante, senhora idosa, que nega a celebração do pacto contratual e sustenta a indevida realização de descontos mensais sobre seu benefício previdenciário, pleiteando a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais.

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, ante a antecipação do julgamento do mérito pelo Juízo
a quo
.

Ressalte-se, todavia, que o Código de Processo Civil, em seu art. 355, inciso I, permite o julgamento antecipado do mérito em hipóteses nas quais a matéria em litígio for de direito ou, quando de fato, a prova documental já apresentada for suficiente para formar a convicção do magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Na hipótese dos autos, o juízo de origem, ao verificar que a matéria em questão se encontrava devidamente instruída nos autos, decidiu pela prolação da sentença.

Com efeito, as alegações de cerceamento de defesa são acolhidas em situações onde há manifesta e comprovada necessidade probatória, o que não se verifica nos autos, vez que o contexto probatório é suficiente para o deslinde do caso.

De mais a mais, a ausência de provas adicionais não se traduz em cerceamento, mas sim em uma adequada aplicação do princípio da economia e celeridade processual, previsto no art. 4º do CPC.

Destarte, eis a jurisprudência deste TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA REFERENTE A VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. DÉBITOS DE MULTAS E IPVA POSTERIORES À SUPOSTA VENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem produção de prova testemunhal e se é possível afastar a responsabilidade tributária da proprietária formal do veículo diante da ausência de comunicação da alienação aos órgãos competentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito, fundamentado no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando os autos estão devidamente instruídos e a matéria controvertida é eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de provas testemunhais, mormente diante da ausência de início de prova documental do alegado negócio jurídico.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806726-67.2023.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Vejamos, ainda, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ . 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ.Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento . Precedentes.
Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Sendo assim, não se verifica o cerceamento de defesa.

No mérito, propriamente dito, vislumbro que assiste parcial razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

Ressalta-se, a princípio, que a relação contratual se constitui, inequivocamente, uma relação consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como nos termos da súmula 297 do STJ, a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo assim, tendo em vista que o autor/consumidor alegou que desconhece a relação contratual, não sendo o responsável pela assinatura do contrato, impõe-se a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor.

Com efeito, a parte autora, ora apelante, desde a petição inicial impugnou de forma expressa a autenticidade do contrato apresentado pelo banco recorrido. Invocando, inclusive, sua condição de idosa e hipossuficiente, requereu a realização de perícia grafotécnica como meio de prova indispensável à demonstração da inexistência da relação jurídica.

Destarte, nos termos do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), o ônus probatório incumbia à instituição financeira provar que a assinatura impugnada é verdadeira, o que não fora constatado nos autos. Vejamos a redação do referido dispositivo:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Vejamos a orientação do Colendo STJ, no sentido de que é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, cabendo-lhe, portanto, carrear aos autos os elementos necessários à validação do contrato, consubstanciada no julgamento do Tema 1061:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em
contrato

bancário
juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

É dizer: em se tratando de relação de consumo, na qual a parte autora, ora apelante, afirma categoricamente que não contratou o empréstimo e impugna a assinatura constante do instrumento contratual, não cabe à autora provar fato negativo, mas sim à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação alegada, especialmente mediante prova pericial quando questionada a grafia constante do documento.

O Banco, por sua vez, intimado a especificar a prova que pretendia produzir, manifestou-se no sentido de não requerer a perícia grafotécnica, apta a comprovar a legitimidade da assinatura presente no instrumento contratual, conforme se extrai no id. 23400303, págs. 1/2. Portanto, não logrou êxito em provar a devida regularidade do contrato impugnado.

Dessa forma, não tendo o banco se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos expostos, e tendo o consumidor demonstrado de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato cuja validade não restou comprovada (id. 23400282, págs. 1/10), impõe-se a reforma da sentença neste ponto.

Vislumbra-se, nesse contexto, que os danos materiais estão devidamente caracterizados, bem como está presente o dever de indenizar, diante da evidente falha na prestação do serviço.

Comprovados os danos materiais, deverá a haver a necessária restituição.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.
1.413.542/RS
: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, mas modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(EREsp 1.413.542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel
. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que os descontos impugnados tiveram início e término em período posterior a 30 de março de 2021, conforme se extrai do extrato constante no id. 23400285 — marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do
débito
deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do CC, e da Súmula n. 54, do STJ.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS

No que se refere à alegada compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados na conta da parte autora/apelante, incumbia à instituição financeira demandada o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a efetiva contratação e/ou a disponibilização dos montantes atinentes ao contrato de mútuo. Tal encargo probatório, contudo, foi devidamente cumprido, pois, o banco juntou o comprovante de transferência, no valor de R$ 508,68, para a conta 8000018, em nome da autora (id. 23400284, pág. 1), acompanhado de autenticação.

A propósito a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPÉSTIMO NÃO REALIZADO PELA AUTORA . PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONSTATOU NÃO SER DA DEMANDANTE A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. ART. 14 DO CDC . RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA COM O QUE FORA DESCONTADO DE SEUS PROVENTOS.
CONFIGURAÇÃO DO ABALO MORAL. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” FIXADO PARA R$ 4 .000,00 (QUATRO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELOS CONHECIDOS . PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO BANCO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 202200715887 Nº único: 0000298-98.2021 .8.25.0061 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 15/08/2022)

(TJ-SE - AC: 00002989820218250061, Relator.: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 15/08/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Assim, a valor comprovadamente depositado na conta da parte autora, ainda que em contexto de contratação fraudulenta, deve ser compensado com o montante a ser restituído, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nessa perspectiva, vejamos a jurisprudência deste TJPA:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BP Promotora de Vendas Ltda. em face de acórdão proferido nos autos de apelação cível, sustentando omissões quanto à (i) prescrição quinquenal das parcelas anteriores a dezembro de 2017 e (ii) necessidade de compensação do valor de R$ 1.193,90, supostamente depositado na conta da autora, conforme extrato bancário anexado. Requer o acolhimento dos embargos para sanear as omissões indicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a dezembro de 2017; e (ii) verificar se houve omissão quanto à compensação do valor de R$ 1.193,90, comprovadamente depositado na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não incorre em omissão quanto à prescrição, uma vez que, embora não tenha enfrentado expressamente o tema, trata-se de matéria de ordem pública e foi implicitamente analisada ao manter a condenação por todo o período dos descontos com base na inexistência de contrato.

4. A sentença, ao afastar expressamente a prescrição com base no art. 27 do CDC e no desconhecimento da contratação fraudulenta pela parte autora, já havia apreciado a preliminar, sendo essa fundamentação incorporada ao acórdão.

5. Verifica-se omissão quanto ao pedido de compensação do valor de R$ 1.193,90, pois, apesar de reconhecida a inexistência do contrato, consta nos autos extrato bancário que comprova o depósito dessa quantia na conta da autora.

6. A constatação do recebimento do valor impõe a compensação parcial da quantia a ser restituída, sob pena de enriquecimento sem causa, o que justifica a correção do acórdão nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A análise implícita da prescrição não configura omissão quando a matéria é de ordem pública e foi rejeitada na sentença com fundamento na ciência superveniente do vício.

2. O valor comprovadamente depositado na conta da parte autora, ainda que em contexto de contratação fraudulenta, deve ser compensado com o montante a ser restituído, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 27.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800499-71.2022.8.14.0144 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/10/2025)

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral, sua configuração opera-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos das regras da experiência comum. Mostram-se evidentes os abalos sofridos pelo consumidor em razão da indevida subtração de verba de natureza alimentar, decorrente de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, sem a correspondente contratação de empréstimo.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ?
CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO ? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ? O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento. 3 ? No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico
bancário
pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor 4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao
contrato
de empréstimo. 2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. 3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. (...) (Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

Presente o dever de indenizar, passo a fixar o
quantum
indenizatório, sendo este único o ponto de irresignação no recurso do autor/consumidor.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, reconhece-se a dificuldade inerente ao seu arbitramento, diante da ausência de critérios objetivos previamente fixados em lei que orientem, de forma vinculante, a atuação judicial. Trata-se de matéria que, por natureza, escapa à exatidão matemática, justamente porque o dano moral não possui repercussão direta e mensurável na esfera patrimonial do ofendido. Ainda assim, não se pode negar a necessidade de uma compensação pecuniária que, embora simbólica, traduza um grau de satisfação apto a atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa

Logo, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, diante da particularidade dos autos, cuja obrigação principal é no valor de R$

508,68 (quinhentos e oito reais e sessenta e oito centavos), entendo ser adequado ao caso o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que tal montante se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Nessa perspectiva, vejamos um julgado desta 3ª Turma de Direito Privado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado fraudulento. A sentença declarou a inexistência do débito, condenou à restituição em dobro das parcelas descontadas e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação digital do empréstimo; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iii) determinar a possibilidade de repetição em dobro do indébito e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), impondo responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

4.

Incumbe ao banco comprovar a autenticidade da contratação, sobretudo quando o consumidor impugna a assinatura ou a realização do negócio jurídico, conforme definido pelo STJ no Tema 1.061.

5.

A instituição financeira não apresentou provas idôneas da contratação, limitando-se a juntar registros unilaterais, sem documentos hábeis a atestar a anuência do consumidor, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6.

A fraude bancária caracteriza falha na segurança do serviço prestado, impondo à instituição financeira a reparação dos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

7.

O dano moral decorre in re ipsa da indevida subtração de valores de natureza alimentar, sendo suficiente a fixação da indenização em R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS, sendo cabível a devolução em dobro para os descontos efetuados após 30/03/2021, como no caso concreto.

9.

Não restou demonstrada a efetiva disponibilização de valores ao consumidor, inexistindo fundamento para compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de falhas na prestação do serviço.

2.

Compete ao banco comprovar a autenticidade de contratações digitais quando impugnadas pelo consumidor.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa.

4.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 429, II, 85, §11, e 927, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021); STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-PE, AC 0078591-41.2020.8.17.2001, j. 26.11.2024; TJ-SP, AC 1004521-10.2022.8.26.0451, j. 03.07.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800548-46.2024.8.14.0014 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Elvina Alves de Almeida, para reformar a sentença proferida, para determinar: a restituição dos valores pagados em dobro, reconhecer e arbitrar o
quantum
indenizatório em razão do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinar que haja a compensação do valor depositado na conta Elvina Alves de Almeida.

Em razão do parcial provimento do recurso da autora, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, pelo que a instituição financeira deverá arcar 2/3 dos ônus sucumbências e a apelante por 1/3, pelo que arbitro os honorários em 10% em para cada patrono. Ressalta-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC, em favor da apelante.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026